Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MENSAGENS COM CONTEÚDO INTIMIDADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. No caso, o conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra a vítima, composto pela narrativa da vítima sobre os fatos em sede policial, confirmado pelo réu em juízo.
3. A ameaça proferida pelo réu se mostrou idônea e séria, pois foi capaz de incutir na vítima fundado temor, tanto que ela procedeu o registro da ocorrência policial, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra ele.
4. Recurso desprovido.